Tribunal: TJSP
Processo: 2115596-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ÇÃO DE AÇÕES – TELESP S.A. – CÁLCULOS PARCIALMENTE CORRETOS – NECESSIDADE DE INCLUIR DOBRA ACIONÁRIA – INDAGAÇÃO NÃO RESPONDIDA PELO I. PERITO – DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS
– Necessidade de considerar, nos cálculos, a dobra acionária, termo utilizado para se referir ao acréscimo no número de ações decorrente da cisão da Telesp S.A., criando a Telesp Celular S.A. Retificação devida.
– Pedido de esclarecimentos não apreciado completamente pelo I. Perito, deixando de se manifestar sobre ponto crucial acerca dos cálculos apresentados. Necessidade de esclarecimentos acerca do ponto suscitado pelo agravante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2115596-66.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Rancharia

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES – TELESP S.A. – CÁLCULOS PARCIALMENTE CORRETOS – NECESSIDADE DE INCLUIR DOBRA ACIONÁRIA – INDAGAÇÃO NÃO RESPONDIDA PELO I. PERITO – DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS
– Necessidade de considerar, nos cálculos, a dobra acionária, termo utilizado para se referir ao acréscimo no número de ações decorrente da cisão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES – TELESP S.A. – CÁLCULOS PARCIALMENTE CORRETOS – NECESSIDADE DE INCLUIR DOBRA ACIONÁRIA – INDAGAÇÃO NÃO RESPONDIDA PELO I. PERITO – DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS
– Necessidade de considerar, nos cálculos, a dobra acionária, termo utilizado para se referir ao acréscimo no número de ações decorrente da cisão da Telesp S.A., criando a Telesp Celular S.A. Retificação devida.
– Pedido de esclarecimentos não apreciado completamente pelo I. Perito, deixando de se manifestar sobre ponto crucial acerca dos cálculos apresentados. Necessidade de esclarecimentos acerca do ponto suscitado pelo agravante.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.